Tribunal: TJMT
Processo: 1020216-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020216-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEOVANE BEZERRA BARBOSA - CPF: 001.898.381-24 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), PROCURADORIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR ROBERTO GOMES COSTA - CPF: 014.099.171-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por JEOVANE BEZERRA BARBOS contra sentença prolatada nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Manutenção de Cargo com Pedido de Tutela Antecipada”
, proposta em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO,

onde o juízo singular reconheceu, antes mesmo da apresentação da contestação, a ocorrência da litispendência (ação n° 0029.163-36.2011.811.0041), e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, §§1 e 2 e art. 485, V, § 3o, do Código de Processo Civil. (ID Num. Num. 1166518)

Em razões recursais, a parte recorrente confirma que ajuizou nova ação para declaração de nulidade do ato que o retirou da Policia Militar, e alega que a sentença não analisou o mérito, requerendo em liminar o retorno aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja diplomado e possa ser empossado como Soldado e a declaração de nulidade do exame psicotécnico previsto no Edital 2009, e no mérito a reforma da sentença para procedência dos pedidos elencados na inicial. (ID Num.1166525)

Contrarrazões ao ID Num. 1166528.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 2018927)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta em desfavor da sentença que

julgou extinta da ação ajuizada pelo apelante, por reconhecimento da litispendência, sob tais fundamentos:

“(...) Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Estes autos possuem conexão com o Processo no 0029.163- 36.2011.811.0041 (Cód. 732946), que, por sua vez, é vinculado à jurisdição deste Magistrado.

No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata de reprodução de ação anteriormente ajuizada, razão pela qual o reconhecimento da litispendência é medida que se impõe.

No processo no 0029.163-36.2011.811.0041, a parte autora traz como causa de pedir, entre elas, o caráter subjetivo da avaliação psicológica, pugnando pela sua nulidade.

Nesta demanda, por sua vez, refere à causa de pedir ressaltando a ausência de objetividade e, por conseguinte, a anulação do exame psicotécnico, “tornando desnecessária nova avaliação psicológica e tornando sua permanência na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso definitiva”.

Ora, o simples fato de na primeira demanda pugnar pela nulidade e “realização de novo exame” não afasta a litispendência, uma vez que competirá ao Magistrado, se procedente a pretensão, moldar os efeitos da declaração de nulidade do exame psicológico.

De outro lado, evidente que mesmo nisso a pretensão é a mesma, pois a parte autora requer alternativamente que seja determinado para que o convoquem para realizar novo Curso de Formação, a fim de que seja novamente avaliado. Aliás, no item “a” dos pedidos no processo 0029.163- 36.2011.811.0041, consta a seguinte pretensão: “determinando que as requeridas assegurem aos autores o direito de matrícula, frequência e formatura em igualdade de condições com os demais matriculados, consequentemente sendo considerado apto a prosseguir no concurso, garantindo assim, o seu direito de prosseguir no certame, e concluir o Curso de Formação de Soldados, serem empossados, passar o estágio probatório para ser admitido ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”.

Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido ainda, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

Ademais, dispõe ainda o § 3o do mencionado dispositivo legal (art. 485, CPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos nos IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, §§1 e 2 e art. 485, V, § 3o, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado dessa decisão, ao arquivo. Intime-se. Às providências.”

No exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos do decidido na origem.

Como relatado, o apelante confirma que ajuizou a ação e que o juízo não analisou o mérito, pugnando pela procedência da ação, mas não apontou, em nenhum momento, a inocorrência da litispendência.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 (
artigo 514, II, CPC/73
), por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(destaquei)

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença
. (
Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423) (destaquei)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO

CONHECIMENTO

DO

RECURSO.

AGRAVO

INTERNO.

RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2.

O

recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice

da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.

Assim,

o

agravo

interno

cujas

razões

meramente reiteram os articulados

do

recurso

especial,

sem se contrapor à motivação da decisão

monocrática,

descumpre

o

ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”.
(AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NO

RECURSO

ESPECIAL.

SEGURO

HABITACIONAL.

EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO

PODE

DEMANDAR

EM

JUÍZO

A

COBERTURA SECURITÁRIA

QUE

NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE

DE

AGIR.

COMPARECENDO,

PORÉM,

A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE

AO

MÉRITO

DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA

RESISTÊNCIA

E,

POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1.
"Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar

o

desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg

no

Ag

1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE.

TESE DE

OFENSA

AO

ART.

535

DO

CPC

QUE

PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA

284

DO

STF.

APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.

A

ausência

de

impugnação

específica

ao

único fundamento do acórdão

recorrido,

por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal,

que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.

3.

Agravo Regimental

do

SERVIÇO

SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”.
(AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016) (destaquei)

Esta Corte, igualmente, não discrepa do entendimento esposado, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Compete ao recorrente expor, em seu arrazoado, os fundamentos de
fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado – princípio da dialeticidade, conforme se infere do artigo 514, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento”.

(Ap 156909/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)”
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum
.
Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2o, do CPC”.
(AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

(destaquei)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

JEOVANE BEZERRA BARBOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020